Tribunal: TJSP
Processo: 1500844-64.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de Estelionato – O conjunto probatório, portanto, é seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime - Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de Estelionato – O conjunto probatório, portanto, é seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime - Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis e não foram contestadas pelo presente recurso - O recurso defensivo postula apenas a reforma na dosimetria da pena e a determinação de regime mais brando, com parcial razão - A pena-base foi majorada diante do prejuízo causado a vítima, de valor significativo, não comportando qualquer reparo neste ponto - Com relação ao ora recorrente, as iniciais ainda foram acrescidas em razão dos maus antecedentes, sendo consideradas três condenações definitivas - Entretanto, o aumento aplicado mostrou-se excessivo, sendo adequado o reajuste para 2/3, pois proporcional à tripla condenação e ao prejuízo causado à vítima - Seguindo, na segunda etapa, novamente o pleito defensivo merece acolhimento a respeito da compensação entre a confissão e a reincidência - Neste ponto, foi utilizada apenas uma condenação como reincidência. E, mesmo que tenha sido considerada parcial a confissão do réu, a mesma foi reconhecida e o texto legal não faz distinção. Portanto, compensa-se integralmente esta atenuante com a reincidência - No mais, de fato, deve ser afastada a majorante prevista no §4o, do artigo 171, do Código Penal, específica para crimes praticados contra idosos, uma vez que, como bem posto pelo d. Procurador de Justiça e já havia sido alegado pela própria acusação, tal circunstância foi convertida em causa de aumento de pena pela Lei 14.155/21, que entrou em vigor em 28/05/2021. Ocorre que, o crime ora apurado se deu em 08/04/2021. Por se tratar de lei posterior desfavorável ao réu, não pode retroagir para prejudicá-lo - Sendo assim, o fato de o crime ter sido cometido contra vítima idosa incide como agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, resultando no acréscimo de 1/6 à pena - E, por se tratar de causa comum, a questão acima deve ser estendida ao corréu não apelante - Enfim, apesar da considerável alteração na pena de WELLINGTON, o regime inicial deve ser mantido no fechado. Desta feita, o pedido defensivo de fixação de um regime mais brando para o início de cumprimento da pena não pode ser concedido, afinal o regime fechado é o único adequado para réus reincidentes, posto que o artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do delito, as quais, inclusive, são negativas – Medida mais branda não seria suficiente à repreensão do acusado - DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de WELLINGTON SILVA DA COSTA, condenando-o à 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no piso, estendidos os efeitos a respeito da majorante do §4o, do artigo 171, do Código Penal para o corréu Vando Nunes de Sena, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, condenando-o à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, a ao pagamento de 15 dias-multa, no piso, mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.